Tribunal: TJMT
Processo: 1002970-41.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002970-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (AGRAVANTE), JOAQUIM ALBERTO DA SILVA - CPF: 906.307.261-91 (AGRAVADO), CELSO FLAVIO DA SILVA - CPF: 985.007.911-87 (AGRAVADO), HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO RECORRIDA QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO - ALEGAÇÃO DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ DO ADQUIRENTE - PERMANÊNCIA DA POSSE DO BEM - FIEL DEPOSITÁRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não há nos autos prova inequívoca da alegada má-fé do terceiro adquirente, injusto se faz o despojamento do bem litigado, no entanto, deve este permanecer com a motocicleta na qualidade de fiel depositário, até o desfecho da lide principal.

Embora existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante, haja vista a possibilidade de ter sido vítima de estelionato ao entregar a motocicleta, em sede de cognição sumária e conforme elementos constantes dos autos, não se verifica má-fé do agravado quando da aquisição do bem.

Se o magistrado expõe, ainda que de forma concisa, as razões de seu convencimento, indicando os motivos pelo qual revogou a liminar de busca e apreensão do veículo, não há que se falar em ausência de fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA,.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º
0022390-96.2016.8.11.0041,

movida em desfavor de
CELSO FLÁVIO DA SILVA
e
JOAQUIM ALBERTO DA SILVA
,
SUSPENDEU
os efeitos da tutela de urgência concedida, determinando a devolução do bem apreendido.

Em síntese, a agravante assevera que “
requereu tutela provisória de urgência a fim que fosse determinada a apreensão da motocicleta, de posse dos Réus, ora Agravados, em razão da ilegitimidade da aquisição
”.

Isto porque, “
a Agravante fora comunicada da existência de “denúncia” acerca do desconhecimento da transação feita no cartão de crédito de um dos verdadeiros titulares
”, realizando vistoria interna e descobrindo que seis motocicletas foram alienadas mediante cartões de crédito fraudulentos, sendo uma delas o bem em litígio.

Alega que a decisão recorrida carece de fundamentação, impossibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual requer a revogação da decisão e o restabelecimento da tutela de urgência originalmente deferida.

Menciona que inexistem provas de que o agravado Joaquim Alberto da Silva adquiriu de boa-fé a motocicleta do também agravado Celso Flávio da Silva ou de empresa intermediária.

Aduz ser “
inquestionável que a motocicleta pertencia à demandante, ora Agravante, e que ilegitimamente foi adquirida por Celso Flávio da Silva, que a induziu a erro mediante fraude
”, defendendo que “
os negócios jurídicos que tenham por objeto coisa ilícita, ou que são submetidos a condição ilícita, são inválidos, nulos de pleno direito
”, citando que o contrato de compra e venda originalmente firmado entre Celso Flávio da Silva e a agravante é nulo de pleno direito, restando caracterizada a fumaça do bom direito.

Expõe que se evidencia o perigo da demora na medida em que a cada dia o desgaste à motocicleta se amplia, causando inegáveis prejuízos à agravante.

Por fim, requer o deferimento da tutela recursal, suspendendo a decisão de Primeiro Grau, e restabelecendo a tutela de urgência originalmente deferida e, no mérito, o provimento do presente recurso e a confirmação da tutela aventada.

Ao julgar o pedido liminar contido no Recurso de Agravo de Instrumento, foi indeferido à parte agravante seu requerimento, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

O agravado Celso Flavio da Silva apresentou suas Contrarrazões recursais reforçando que “
não foi demonstrado pelo Agravante o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, em relação à integridade e conservação do bem
”, requerendo o desprovimento do presente recurso e o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.

Ainda, ao apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, o agravado Joaquim Alberto da Silva defende a manutenção da decisão agravada, reforçando ser terceiro de boa-fé e a inexistência de negócio jurídico anulável, pugnando pelo desprovimento do Recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas LTDA. contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0022390-96.2016.8.11.0041 movida em desfavor de Celso Flávio da Silva e Joaquim Alberto da Silva, suspendeu os efeitos da tutela de urgência concedida, determinando a devolução do bem apreendido.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Dessa forma, oportuno enfatizar que, pela documentação apresentada, verifica-se que a motocicleta foi adquirida da agravante em 15 de dezembro de 2015, pelo agravado Celso Flavio da Silva.

Conforme narra o agravado Joaquim Alberto da Silva, em 12 de janeiro de 2016, a moto foi por ele adquirida da revenda Multimarcas, sendo que naquela oportunidade todas as medidas foram observadas, sendo inclusive vistoriada pelo Detran/MT, inexistindo qualquer apontamento capaz de suscitar defeito na transação, que foi devidamente a ele transferida.

Ocorre que, apenas em 22 de fevereiro de 2016, ao tentar transferir o bem a um provável adquirente, teve conhecimento do impedimento administrativo, por meio do ofício 162/2016.

Assim, verifica-se que o agravado Joaquim Alberto da Silva não teve dificuldade em transferir para o seu nome o veículo, haja vista não constar nenhum óbice à data de sua aquisição, não restando comprovado sua má-fé nos trâmites realizados.

Em que pese as alegações postas pela agravante, tem-se que agiu com acerto a decisão recorrida que suspendeu os efeitos da tutela de urgência concedida, determinando a devolução do bem apreendido.

Cumpre consignar que, nos termos do
caput
do artigo 113 do Código Civil, os “
negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
”, pelo que a boa-fé do terceiro adquirente é presumida, e, no caso, do cotejo analítico dos autos, ao menos por enquanto, não há qualquer elemento apto a afastar por completo essa presunção.

Embora existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante, haja vista a possibilidade de ter sido vítima de estelionato ao entregar a motocicleta, em sede de cognição sumária e conforme elementos constantes dos autos, não se verifica má-fé do agravado Joaquim Alberto da Silva quando da aquisição do bem.

Não havendo prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente do bem, injusto se faz o despojamento do bem litigado, consoante jurisprudência deste ínclito Tribunal de Justiça, abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE DE CLASSIFICADOS -
ALEGAÇÃO DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO
- COMPROVAÇÃO DE PARTE DE PAGAMENTO DO PREÇO E PREENCHIMENTO DO RECIBO DO VEÍCULO EM FAVOR DO ADQUIRENTE LEGÍTIMO - INTENÇÃO DE VENDA DEMONSTRADA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS PREENCHIDOS -
AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ DO ADQUIRENTE
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Se não há prova inequívoca da alegada má-fé dos adquirentes que já pagaram parte do preço do bem anunciado em site de classificados, e, se demonstrada a intenção de alienação do bem pelo proprietário, cabível a antecipação dos efeitos da tutela para que o bem objeto da compra e venda seja entregue ao adquirente legítimo, nomeado fiel depositário. (TJMT - N.U 1025564-83.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ADQUIRENTE -
TERCEIRO DE BOA-FÉ
-
PERMANÊNCIA DA POSSE DO BEM
- FIEL DEPOSITÁRIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte demonstrado ter adquirido o veículo na qualidade de terceira de boa-fé, injusto se faz o despojamento do bem litigado, no entanto, deve este permanecer com o automóvel na qualidade de fiel depositária, até o desfecho da lide principal. (TJMT - N.U 0049311-02.2008.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2008, Publicado no DJE 08/08/2008)

Ademais, no que tange à alegação da agravante acerca da nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, esta não deve prosperar. Se o magistrado expõe, ainda que de forma concisa, as razões de seu convencimento, indicando os motivos pelo qual revogou a liminar de busca e apreensão do veículo, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Portanto, não restou comprovado a má-fé do terceiro adquirente, já que antes da compra do bem não havia qualquer constrição sobre a motocicleta junto ao órgão de trânsito, ou seja, não tinha nem como saber da existência de eventual ato constritivo.

Assim, não obstante as razões apresentadas pela agravante, essas não se sustentam, uma vez que não comprovou nos autos o registro prévio da constrição no prontuário da motocicleta, bem como não juntou documento hábil a provar a má-fé do terceiro adquirente e apelado, não se desincumbindo de seu ônus de evidenciar a indispensável demonstração de má-fé do terceiro adquirente.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021